Tribunal: STF
Processo: HC 80458
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE IMPUTAÇÃO E SENTENÇA (“QUOD NON EST IN LIBELLO, NON EST IN MUNDO”) - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE “MUTATIO LIBELLI” EM SEGUNDA INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - FATOS QUE FORAM DESCRITOS, COM CLAREZA, EM SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS, NA PRÓPRIA PEÇA ACUSATÓRIA - SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO - SÚMULA 145/STF - INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO HÁ INDUZIMENTO, ESTÍMULO OU PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME FECHADO - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 9.714/98 - INAPLICABILIDADE, NO CASO, DESSE NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTINOMIA SOLÚVEL  - SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CONFLITO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE - PREVALÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 - PEDIDO INDEFERIDO.